Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722717-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE FARIA PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JULIANA DE FARIA PINHEIRO contra decisão que negou o pedido de antecipação de tutela ao agravo de instrumento interposto por ela, com fundamento de que não houve demonstração de abuso ou situação de superendividamento naquele momento para suspender o descontos do seu contracheque realizados pelas instituições financeiras rés (ID 37582923). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator